Tribunal: TJDFT
Processo: 0718085-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0718085-52.2022.8.07.0001 APELANTE: ALESSANDRO ALMADA CAPISTRANO APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Apelante para regularizar sua representação processual, pois a procuração Id. 36123163 não é válida, porquanto a assinatura digital aposta no instrumento não foi emitida por Autoridade Certificadora credenciada, na forma exigida pela Lei 11.419/06, em seu art. 1o, § 2o, III, a. Fixo o prazo de 5 (cinco) dias para a regularização, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília, 29 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora